Tribunal: TJBA
Processo: 8003429-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003429-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALUE PNEUS COMERCIO LTDA Advogado(s): ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL AGRAVADO: REDECARD S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento de custas processuais. Cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito. Decisão de primeiro grau com natureza de sentença. Inadequação do agravo de instrumento como recurso contra pronunciamento extintivo. Cabimento de apelação, nos termos da sistemática do Código de Processo Civil. Erro grosseiro na interposição do recurso inadequado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Manutenção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a pronunciamento proferido em ação pelo rito comum, no qual foi indeferida a petição inicial e determinado o cancelamento da distribuição, com extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, após indeferir a petição inicial por falta de recolhimento das custas processuais, cancela a distribuição e extingue o processo sem resolução do mérito, ou se, por ostentar natureza de sentença, o recurso adequado é a apelação. III. Razões de decidir 3.O art. 1.015, V, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 4.O art. 1.009 do CPC estabelece que o recurso cabível contra sentença é a apelação. 5.O art. 203, § 1º, do CPC qualifica como sentença o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. 6.O pronunciamento impugnado indeferiu a petição inicial, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, circunstâncias que revelam sua natureza de sentença, e não de decisão interlocutória. 7.A existência de capítulo decisório relativo ao indeferimento da gratuidade da justiça não altera a natureza final do pronunciamento que extingue o feito. 8.A interposição de agravo de instrumento contra sentença extintiva configura erro manifesto, porque a legislação processual disciplina de forma expressa o recurso cabível para a hipótese. 9.Não há dúvida objetiva apta a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o pronunciamento judicial põe termo à ação de origem e a lei indica claramente o cabimento da apelação. 10.A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, diante do absoluto descabimento do recurso interposto contra pronunciamento judicial de natureza sentencial. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8003429-13.2026.8.05.0000, em que é agravante VALUE PNEUS COMERCIO LTDA e agravado REDECARD S/A Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.